Tribunal: TJES
Processo: 5004683-32.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-32.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
APELADO: RAQUEL COSTA PIASSAROLLO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO BOLETO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CONTA UTILIZADA POR FRAUDADOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por PAGSEGURO INTERNET S.A. contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por fraude praticada por terceiro em prejuízo da consumidora, condenando-a ao ressarcimento de R$ 4.062,89 por danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de boleto fraudulento quitado em conta mantida na plataforma da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiro mediante utilização de conta aberta em sua plataforma; (iii) determinar se são adequados os valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva entre a apelante e a relação jurídica controvertida, pois a empresa administrava a conta destinatária dos valores obtidos mediante fraude.

A alegação de mera intermediação de pagamento confunde condição da ação com matéria de mérito, devendo eventual ausência de responsabilidade ser apreciada no exame do pedido indenizatório.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14, do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade econômica da instituição configuram fortuito interno, inserido no risco do empreendimento, não afastando o dever de indenizar.

A apelante oferece serviço de gestão de pagamentos cujo núcleo essencial é a segurança das transações, respondendo quando permite a abertura e utilização de contas para fins ilícitos.

Com a inversão do ônus da prova, cabia à apelante demonstrar a adoção de procedimentos eficazes de identificação e validação do usuário da conta recebedora, inclusive medidas de “Conheça seu Cliente” (KYC), ônus do qual não se desincumbiu.

A simples imputação de culpa à consumidora não comprova culpa exclusiva da vítima, sobretudo diante da sofisticação dos golpes de engenharia social e da vulnerabilidade técnica do consumidor médio.

O dano material corresponde ao valor efetivamente pago por meio do boleto fraudulento, impondo restituição integral.

O dano moral resta configurado pelo prejuízo financeiro suportado, pela angústia e frustração experimentadas e pela necessidade de recorrer ao Judiciário para reaver quantia indevidamente desviada.

O valor de R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14,
caput
e § 3º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 27.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.918.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20.10.2025; TJES, AC 5000140-66.2024.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Heloisa Cariello, publ. 30.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5004683-32.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s) do reclamante: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: RAQUEL COSTA PIASSAROLLO

Advogado(s) do reclamado: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA, CENY SILVA ESPINDULA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso de apelação, interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, busca a reforma da r. sentença que reconheceu sua responsabilidade civil em decorrência de fraude perpetrada por terceiro em desfavor da consumidora, ora apelada.

A controvérsia cinge-se a analisar a legitimidade passiva da apelante, a existência de sua responsabilidade pela fraude ocorrida e a adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas na origem.

Pois bem. De início, no que concerne à
preliminar de ilegitimid
ade passiva
, adianto que a mesma deve ser rejeitada. A apelante sustenta que não deve figurar no polo passivo por ter atuado apenas como intermediadora do pagamento do boleto fraudulento. Contudo, tal argumento confunde a análise das condições da ação com o próprio mérito da causa.

No caso em tela, a apelada (id 18478452) imputa à apelante a falha no dever de segurança, por ter permitido a abertura de uma conta em sua plataforma para fins ilícitos, sendo esta a conta destinatária dos valores transferidos mediante o boleto fraudado. Dessa forma, a apelante está inequivocamente inserida na relação jurídica de direito material que deu origem à controvérsia, pois foi a gestora da conta que recebeu o produto do ilícito, o que evidencia sua pertinência subjetiva para a demanda. A discussão sobre a existência ou não de sua responsabilidade efetiva pelos danos é matéria de mérito e com ele deve ser analisada.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

No mérito
, a análise aprofundada do conjunto probatório revela que
a decisão do juízo de primeiro grau foi precisa ao concluir pela responsabilidade da apelante
, não merecendo qualquer reparo.

A apelante fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva da vítima, argumentando que a apelada foi negligente ao realizar o pagamento de um boleto recebido por aplicativo de mensagens, sem observar as cautelas mínimas de segurança.

Contudo, tal argumento não se sustenta. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece
a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, conforme disposto em seu artigo 14
. A responsabilidade é afastada apenas se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula nº 479
, é clara ao dispor que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

No caso dos autos, a fraude perpetrada por terceiro insere-se no conceito de fortuito interno, pois está diretamente relacionada ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela apelante. A empresa PAGSEGURO INTERNET S.A. oferece ao mercado um serviço de gestão de pagamentos, cujo principal atrativo e fundamento é, ou deveria ser, a segurança nas transações. Ao permitir que fraudadores abram contas em sua plataforma para a prática de ilícitos, a apelante falha em seu dever primordial de segurança, criando o ambiente necessário para a consumação do golpe.

A sentença de primeiro grau (id 18478639) foi precisa ao destacar que, com a inversão do ônus da prova (id 18478635), cabia à apelante demonstrar que adotou todas as diligências necessárias para garantir a segurança no processo de abertura e manutenção da conta utilizada pelo fraudador. Isso incluiria a comprovação de que cumpriu rigorosamente os procedimentos de "Conheça seu Cliente" (KYC), verificando e validando a identidade e a qualificação do titular da conta, conforme exigido pelas normativas do Banco Central.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
a apelante não se
desincumbiu de seu ônus probatório
. Não trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse a regularidade da abertura da conta recebedora dos valores, limitando-se a imputar a culpa à vítima. Essa omissão probatória corrobora a presunção de falha na prestação do serviço. A possibilidade de abertura e utilização de contas para fins fraudulentos é um risco inerente ao negócio das instituições de pagamento, e os prejuízos decorrentes dessa falha não podem ser transferidos ao consumidor, parte mais vulnerável da relação.

Nesse cenário, a conduta da apelada, embora possa ter contribuído para o evento, não é suficiente para caracterizar a culpa exclusiva da vítima e romper o nexo de causalidade. A sofisticação dos golpes de engenharia social, que muitas vezes utilizam dados precisos da vítima obtidos por vazamentos, torna a identificação da fraude extremamente difícil para o consumidor médio. A responsabilidade primária de criar um ambiente transacional seguro é da instituição financeira, que lucra com essa atividade.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo
" (RESP 2.046.026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). 2. No caso, a Corte de origem manteve a condenação da operadora de plano de saúde pela fraude que vitimou a autora,
sob o fundamento de que "a ré descuidou dos dados pessoais da cliente, permitindo o acesso por fraudadores que emitiram boleto com aparência hígida, contribuindo para a ocorrência da fraude"
. 3. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando o caso concreto, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.918.130; Proc. 2025/0146902-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/10/2025).

Configurada a falha no serviço e o nexo de causalidade com os danos sofridos, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

O dano material é incontroverso e corresponde ao exato valor do boleto fraudulento pago pela apelada, no montante de R$ 4.062,89 (id 18478460), devendo ser integralmente restituído.

Quanto ao dano moral, ao contrário do que alega a apelante, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A apelada, já em situação de vulnerabilidade financeira, foi enganada e sofreu um prejuízo significativo. A angústia, a frustração e a sensação de impotência decorrentes do golpe, somadas à necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver o que lhe foi indevidamente subtraído, configuram abalo psicológico passível de indenização.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a falha na segurança que permite a ocorrência de fraudes bancárias gera o dever de indenizar tanto material quanto moralmente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por banco votorantim s/a contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por marcelle de melo Soares, que reconheceu (I) a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023 do contrato de financiamento entabulado entre as partes e (II) condenou a instituição financeira ao pagamento de R 6.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento indevido decorrente de fraude com uso de boleto bancário falso, enviado por estelionatário por aplicativo de mensagens. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (II) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço.
E
stá configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste tribunal
. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno. 2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o judiciário para buscar reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e lxxix; CDC, arts. 4º, I e II, d; 6º, I; 12, 1º; 14, caput e 3º, II; CPC, art. 85, 11; lgpd, arts. 2º, I; 7º; 8º; 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; RESP 1.197.929/PR, dje 12/09/2011; RESP 2.015.732/SP, dje 26/06/2023; TJES, apelação cível nº 0001917-61.2019.8.08.0011, j. 15/07/2024; TJES, apelação cível nº 5001275-81.2022.8.08.0048, j. 20/03/2025. (TJES; AC 5000140-66.2024.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025).

Portanto,
a r. sentença é irretocável
ao reconhecer a responsabilidade da apelante e fixar as devidas indenizações.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante em favor do patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 8 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)